Tribunal: TJES
Processo: 0000357-92.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000357-92.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEI Nº 11.340/06. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME FORMAL. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão de ameaças proferidas contra sua filha, no contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao apelante é atípica ou se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição, diante da alegada ausência de dolo específico e da suposta fragilidade da prova baseada na palavra da vítima; (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base, em razão da fração de exasperação adotada pelo juízo sentenciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha policial.

4. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando em consonância com os demais elementos dos autos.

5. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a exteriorização de promessa séria de mal injusto e grave, sendo desnecessária a intenção real de concretizá-la, bastando que seja idônea a causar temor à vítima.

6. Restou evidenciado o dolo do agente, afastando-se a tese defensiva de
animus corrigendi
, diante da gravidade e da reiteração das ameaças proferidas.

7. A exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes do réu, mediante a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação por crime de ameaça no contexto da violência doméstica e familiar.

2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se com a promessa séria e idônea de mal injusto e grave, independentemente de sua efetiva concretização.

3. A exasperação da pena-base por maus antecedentes, mediante fração proporcional e devidamente fundamentada, não configura ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020; STJ, REsp 1.712.678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019; STJ, AgRg no HC 843.081/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.06.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0481988-92.2013.8.24, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 16.03.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0000366-87.2017.8.08.0020, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 06.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIO MARTINS DA SILVA
em face da Sentença proferida no ID nº 16662937 pelo Juízo da 2ª Vara de Pancas/ES, que condenou o apelante nas iras do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime aberto.

Razões recursais apresentadas no ID nº 16662946, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu ante a atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, tratando-se de mero
animus corrigendi
, ou por insuficiência de provas para a condenação, em razão da palavra isolada da vítima. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, diante da utilização de fração de exasperação inidônea.

Contrarrazões, no ID nº 16662949, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 17261414).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIO MARTINS DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pancas/ES, que condenou o apelante nas iras do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime aberto.

Em suas razões recursais, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu ante a atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, tratando-se de mero
animus corrigendi
, ou por insuficiência de provas para a condenação, em razão da palavra isolada da vítima. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, diante da utilização de fração de exasperação inidônea.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que no dia 30 de julho de 2022, por volta de 0h26min, no Casarão das Águas, o ora apelante ameaçou, por palavras e atitudes, causar mal injusto e grave à vítima Tessa de Almeida Martins da Silva, sua filha.

Conforme registrado em boletim de ocorrência, após a vítima acionar a polícia em razão de desentendimento entre o denunciado e seu irmão, o acusado passou a ameaçá-la de morte, afirmando que a mataria juntamente com o filho que ela gestava. Relata, ainda, que o denunciado, alcoolizado e sob efeito de drogas, já havia causado confusão no local no dia anterior e, na data dos fatos, retornou iniciando novas agressões verbais e físicas, inclusive empurrando a vítima e reiterando as ameaças.

Assevera, por fim, que a vítima informou que já havia sido ameaçada anteriormente pelo genitor, circunstância corroborada por testemunha, que confirmou a conduta intimidatória do denunciado durante o episódio, a saber:

Consta no Inquérito Policial anexo que no dia 30/07/2022, por volta das 00h26min, no Casarão das Aguas, neste Município, FABIO MARTINS DA SILVA ameaçou por palavras e ações de causar mal injusto e grave a TESSA DE ALMEIDA MARTINS DA SILVA, sua filha.

Conforme BU n° 48480179, a vítima compareceu na Delegacia de Policia e informou que logo após ligar para polícia em decorrência de uma briga que estava acontecendo entre o denunciado e seu irmão, o acusado a ameaçou de morte, dizendo que iria matá-la juntamente com o filho em seu ventre.

Em seu depoimento, a vítima informou que no dia anterior aos fatos houve uma festa de aniversário do irmão de Fábio, sendo que este não foi convidado, tendo então ido ate o local bêbado e drogado para gerar confusão.

No dia dos fatos, Fábio retornou ao local, onde acontecia uma confraternizaçao entre amigos e ja chegou empurrando a vítima. Em seguida, o denunciado foi ao encontro de seu irmão, de modo que entraram em vias de fato. Corn efeito, nesta ocasiäo, Fábio afirrnou que iria matar a vítima e o irmão.

Segundo a vítima, Fábio reiterava que iria matá-la, tendo então acionado a Polícia Militar. Vale ressaltar que, na confecção do BU, a vítima afirmou que já sofreu diversas ameaças por parte do genitor.

A testemunha, irmão de Fábio, que optou por não representar, afirmou que lessa entrou na discussão para defendê-lo, momento em que o denunciado também disse que iria dar uma "coça" nela.

É de se observar, primeiramente, que a ação nuclear do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime em questão praticado contra sua filha.

A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado e demais elementos coligidos aos autos, mormente o depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial e corroborado pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A ofendida, na fase inquisitorial, declarou que não convive com o genitor, o qual é usuário de drogas, e descreveu a dinâmica dos fatos. Relatou que, não tendo sido convidado para festa familiar, o réu compareceu ao local alcoolizado e sob efeito de drogas, causando confusão, e, no dia seguinte, retornou ao ambiente, onde passou a empurrá-la e entrou em vias de fato com seu irmão Douglas Almeida da Silva, proferindo ameaças de morte contra ambos. Informou que o acusado reiterou as ameaças, danificou bens da marmoraria de Douglas e que, em razão dos fatos, acionou a Polícia Militar, manifestando interesse na representação criminal e na concessão de medidas protetivas de urgência.

Tais declarações foram ratificadas pela vítima na esfera judicial, das quais se infere o comportamento hostil do ora recorrente, motivado apenas pelo fato de que não foi convidado para a festividade.

Registro que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

In casu
, a palavra da ofendida possui ainda maior relevância e valor probatório contundente, porquanto corroborada pela palavra de agente público sem interesse na causa, qual seja, a testemunha CB/PMES Renilto de Freitas Batista, que confirmou ter a vítima representado criminalmente em desfavor do apelante pelas ameaças sofridas, ressaltando o policial, ainda, conhecer o acusado de outras ocorrências, inclusive relativas à violência doméstica.

Ademais, por se tratar de crime formal, o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade, como relatado nos autos.

Com o mesmo entendimento, o julgado desta Corte de Justiça abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica em reconhecer a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. (STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação: 04/11/2021) 2. O fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). 3. Em se tratando do crime de ameaça, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada (REsp 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/4/2019, DJe 10/4/2019). 4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJ/ES - APR: 00003668720178080020, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 06/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/07/2022).

Assim, não é o caso de acolher a tese absolutória, seja pela atipicidade da conduta, seja pela fragilidade probatória, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo crime em comento.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, observo que a pena-base foi exasperada apenas pelos maus antecedentes do réu, tendo o magistrado sentenciante utilizado o patamar de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, o que reputo proporcional, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MOTIVADA A EXASPERAÇÃO DA BASILAR. QUANTUM DE ACRÉSCIMO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Pedido de diminuição da pena-base. A pena-base do paciente foi exasperada, lastreando-se na quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. In casu, de forma motivada, a Corte de origem considerou mormente a expressiva quantidade de entorpecente apreendido - ao menos dez quilos de maconha sintética (MDMB-4en-PINACA) -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. IV - No mais, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Destarte, não há reparo a ser realizado na reprimenda fixada pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.